Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. TEORIA DA COCULPABILIDADE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO INFERIOR A UM ANO. UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade, com base no art. 66 do Código Penal, imperiosa a comprovação concreta e efetiva da culpa ou omissão estatal relevante para prática do ato criminoso, o que inexiste no presente caso.
2. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
3. Caso a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a um ano, é inviável a sua substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
4. Recurso parcialmente provido.